Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS.
II - CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM DUPLICIDADE PELO AUTOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDA PEÇA DESCONSIDERADA.
III – RECURSO DO AUTOR. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE CONGRUÊNCIA E COERÊNCIA NAS RAZÕES. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO EM SUA INTEGRALIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. COGNIÇÃO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
IV- RECURSO DO RÉU. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. VERIFICAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PAGAMENTO DEVIDO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CARÁTER EVENTUAL NÃO CONFIGURADO.
V- RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo duplicidade de contrarrazões, deve prevalecer a primeira contraminuta juntada aos autos. Quanto à segunda, inviável considerá-la porque, quanto a ela, operou-se a chamada preclusão consumativa (art. 507, CPC).
2. Caso concreto em que parte das razões recursais do autor carecem de congruência e coerência em relação aos fundamentos adotados na sentença recorrida. Inexistência de apreciação equitativa para fixação de honorários advocatícios. Violação ao princípio da dialeticidade constatada. Preliminar suscitada de ofício. Juízo negativo de admissibilidade parcialmente firmado.
3. Demonstrado o desvio de função entre as atividades de Gari (Auxiliar de Atividade de Limpeza Pública) e de Motorista (Assistente de Gestão de Resíduos Sólidos), mediante autorização pela própria Administração Pública, mostra-se devido o pagamento das diferenças salariais, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do Estado. Orientação do enunciado da Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
4. O art. 86, caput, do CPC estabelece que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Ausência de sucumbência mínima do autor, diante da parcial procedência dos pedidos formulados em sua peça inicial. Sucumbência recíproca e proporcional verificada no caso concreto. Distribuição igualitária entre as partes dos ônus da sucumbência que se impõe.
5. Recurso do autor conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Honorários majorados.